Tribunal: STJ
Processo: 0843586-47.2018.8.15.2001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-12-02

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012120 - PB (2025/0299105-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ARLETE CHACON SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: BV
FINANCEIRA
SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. METODOLOGIA DE CÁLCULO.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC CONFIGURADA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ACÓRDÃO ESTADUAL OMISSO
QUANTO A PONTO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SUPRIR OMISSÃO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
1. Fica configurada a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2.015
quando o Tribunal a quo, apesar de devidamente provocado, não fundamentou
consistentemente o acórdão recorrido e não se manifestou sobre tema essencial
ao deslinde da controvérsia de m odo a esgotar a prestação jurisdicional.
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a existência de omissões acerca
de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais, se acolhidas, poderiam
alterar o resultado do julgamento, ocasionam o provimento do recurso especial
por omissão.
3. Agravo conhecido. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 18/11/2025
a
por unanimidade, dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro
24/11/2025,
Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília,
.
01 de dezembro de 2025

Documento eletrônico VDA52608921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/12/2025 00:25:58
Publicação no DJEN/CNJ de 03/12/2025. Código de Controle do Documento: 084955e9-f096-4d1a-9380-b1f1bf4c8fd3

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA52608921 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 01/12/2025 00:25:58
Publicação no DJEN/CNJ de 03/12/2025. Código de Controle do Documento: 084955e9-f096-4d1a-9380-b1f1bf4c8fd3

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3012120 - PB (2025/0299105-7)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: ARLETE CHACON SANTOS
ADVOGADO
: RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: BV
FINANCEIRA
SA
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTO
ADVOGADO
: ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. METODOLOGIA DE CÁLCULO.
ALEGAÇÃO DE NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC CONFIGURADA.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ACÓRDÃO ESTADUAL OMISSO
QUANTO A PONTO ESSENCIAL AO DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA SUPRIR OMISSÃO. AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO.
RECURSO
ESPECIAL
PROVIDO.
1. Fica configurada a ofensa aos arts. 489, § 1o, IV, e 1.022 do CPC/2.015
quando o Tribunal a quo, apesar de devidamente provocado, não fundamentou
consistentemente o acórdão recorrido e não se manifestou sobre tema essencial
ao deslinde da controvérsia de m odo a esgotar a prestação jurisdicional.
2. Conforme entendimento desta Corte Superior, a existência de omissões acerca
de questões relevantes ao julgamento da causa, as quais, se acolhidas, poderiam
alterar o resultado do julgamento, ocasionam o provimento do recurso especial
por omissão.
3. Agravo conhecido. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo contra decisão que inadmitiu recurso especial, interposto por
com fulcro na alínea "a" do permissivo constitucional, objetando-
ARLETE CHACON SANTOS
se decisão, tomada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Paraíba, em acórdão assim ementado
(fls. 427/431):
"APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DA SENTENÇA.
ACOLHIMENTO. IRRESIGNAÇÃO DA EXEQUENTE. SENTENÇA QUE FAZ
O ADEQUADO AJUSTE DA CAUSA. TABELA. FÓRMULA COMUMENTE
UTILIZADA NOSPRICE CASOS EM QUESTÃO. ACERTO DA SENTENÇA.
DESPROVIMENTO RECURSAL.
- A sentença ultra petita é aquela que o defeito é caracterizado pelo fato de o
juiz ter ido além do pedido, dando mais do que fora requerido, o que não se
vislumbra no caso em tela.
Documento eletrônico VDA52299210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 22:29:23
Código de Controle do Documento: 2521cf1d-ce1a-4e06-a7b7-5504fcb8d8c1

- In casu, apelante apenas aduz erro na utilização da Tabela Price, no entanto,
não bem o demonstra, tampouco apresenta uma forma mais razoável ao caso e
que supostamente fora utilizada no contrato objeto da presente, apresentando
apenas fórmula comum de cálculo de juros e limitando-se a informar a
impossibilidade de utilização de fórmula comumente utilizada em contratos de
financiamento de veículos, qual seja, a Tabela Price."

Os embargos de declaração opostos pelo ora recorrente foram rejeitados (fls. 462/468).
Em seu recurso especial (fls. 478/503), a recorrente alega violação dos seguintes
dispositivos de lei federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, §1o, IV, e 1.022, do Código de Processo Civil. Sustenta que o acórdão é
omisso quanto ao "fato de que o crédito exequendo foi reduzido invadindo o valor incontroverso, e
sem fazer qualquer análise dessa circunstância à luz do artigo 526, §1o do CPC em que se fundava
" Sustenta que não houve análise do único artigo de lei que se dispõe sobre essa
o recurso.
premissa. Afirma haver negativa de prestação jurisdicional, pois o valor pago voluntariamente
pertence invariavelmente ao credor, e o acórdão não pode reduzir o crédito exequendo no valor
incontroverso. Assevera que em nenhum momento o acórdão analisou a cláusula contratual objeto
da controvérsia, jamais considerando os termos do contrato.
(ii)
§1o, do Código-1 de Processo Civil. Sustenta que o depósito voluntário
art. 526,
passa a ser direito líquido e certo do credor. Afirma que, a partir do momento que o juiz reduz o
crédito exequendo para um valor que invade o incontroverso, há negativa de vigência da
legislação. Afirma que a sentença é ultra petita.
(iii) arts. 505 e 509, I, ambos do Código de Processo Civil. Afirma que a conta
matemática da perícia está correta, mas o cálculo foi diverso do que deveria ser, uma vez que a
condenação determina restituição de juros pelos valores cobrados do contrato, e não pelo "método
PRICE"
(iv)
do Código de Processo Civil. Afirma que toda matéria quanto ao montante
art. 508
cobrado só poderia ter sido discutida diante a fase de conhecimento.
Não houve oferecimento de contrarrazões.
Em juízo prévio de admissibilidade, o eg. TJ-PB inadmitiu o apelo nobre, dando ensejo
ao presente agravo.
Contraminuta oferecida às fls. 524.
É o relatório.
VOTO
Afiguram-se relevantes as argumentações colocadas no presente recurso.
Extrai-se dos autos que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença movida pelo
recorrido em face do recorrente.
A sentença proferida na fase de cumprimento de sentença julgou procedente a
impugnação apresentada pelo banco, homologou os cálculos oficiais da contadoria, declarou
satisfeita a obrigação de pagar quantia certa e extinguiu a execução, nos termos do
II, do
art. 524,
Documento eletrônico VDA52299210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 22:29:23
Código de Controle do Documento: 2521cf1d-ce1a-4e06-a7b7-5504fcb8d8c1

Código de Processo Civil. Fundamentou que não há ilegalidade na aplicação da Tabela Price como
método de liquidação, que o título exequendo não elegeu método diverso, e que o reconhecimento
inicial de valor superior pelo executado não autoriza enriquecimento sem causa da exequente (fls.
392-394).
No acórdão, a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Paraíba, por
unanimidade, negou provimento ao apelo da exequente. Afastou a alegação de sentença ultra
petita, ressaltou que cabe ao juízo verificar eventual excesso de execução e que a apelante não
demonstrou vício nos cálculos, limitando-se a discordar da utilização da Tabela Price. Manteve a
sentença integralmente (fls. 427-431).
Na espécie, em um minucioso exame dos autos, realmente, verifica-se que o colendo
Tribunal de origem, deixou de examinar questões essenciais ao deslinde da controvérsia, a respeito
das matérias defendidas pela parte ora agravante, quanto às omissões apontadas, especialmente
sobre: (i) o crédito exequendo foi reduzido, invadindo valor incontrovertido depositado nos autos;
(ii) o acórdão não analisou os termos do título executivo quanto a incidência de juros previsto no
contrato.
Em que pese o Tribunal de origem tenha se manifestado no sentido de que "temos que
cabe ao Juízo da causa, ao deferir a peça que instaura o cumprimento de sentença, analisar a
higidez de sua proposição, certificando-se acerca de seus pressupostos, no sentido de averiguar a
", deixou de averiguar se a decisão do juiz invadiu
ocorrência de um eventual excesso de execução
valor incontroverso depositado nos autos. Ocorre que, o fato do juiz poder apurar o valor dos
cálculos, não afasta a necessidade do Tribunal analisar se há ou não valor incontroverso no caso
concreto e, se há, seu
Posto isso, faz-se necessário o retorno dos autos para que o
quantum.
Tribunal se manifeste, expressamente, sobre a questão.
Ademais, conforme expressamente manifestado pela parte recorrente desde a apelação,
não há impugnação ao cálculo aritmético em si, realizado pelo contador judicial, mas sim sob a
premissa em que se deu o cálculo. Posto isso, é relevante que o Tribunal
, efetivamente, se
a quo
manifeste sobre o título executivo judicial, em especial se a premissa do contador judicial está com
consonância com o determinado na sentença (título executivo). O recorrente sustenta, não havendo
manifestação do Tribunal de Justiça sobre, que não há previsão do índice "Tabela PRICE" na
decisão objeto do cumprimento de sentença, que deveria seguir as premissas do contrato. Assim, a
lide exige uma manifestação sobre qual o termo de juros determinado na sentença, em especial à
luz das questões postas pelo recorrente.
Com efeito, a eg. Corte de origem quedou-se inerte no exame de matéria relevante para
o deslinde da controvérsia e que, na via estreita do recurso especial, não poderia ser analisada de
plano.
O conhecimento do recurso especial exige a manifestação da instância ordinária acerca
da questão de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a se manifestar sobre o tema
federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à parte vencida invocar, como no
caso, a infringência ao
do Código de Processo Civil de 2015, a fim de anular o v.
art. 1.022
acórdão recorrido para que seja suprida a omissão existente, como na espécie.
Documento eletrônico VDA52299210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 22:29:23
Código de Controle do Documento: 2521cf1d-ce1a-4e06-a7b7-5504fcb8d8c1

Confiram-se, por oportuno, os seguintes precedentes:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS.
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. CONTRADIÇÃO. EFETIVA
ART. 1.022
OCORRÊNCIA. RETORNO DOS AUTOS AO TRIBUNAL DE ORIGEM.
1. Identificado um dos vícios previstos no
do CPC, cabível a
art. 1.022
anulação do acórdão para que a instância revisora o extirpe do julgamento.
(...)
3. Agravo interno a que se nega provimento."
(AgInt no AgInt no
Relatora Ministra
AREsp n. 1.558.751/DF,
MARIA
, DJe de
ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA
29/2/2024)

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA -
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE, AO RECONHECER A NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL
PELA
INSTÂNCIA
DE
ORIGEM,
DETERMINOU A DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA REJULGAMENTO.
INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA.
1. Manutenção da decisão agravada, a qual determinou o retorno dos autos à
Corte de origem, para que haja efetiva emissão de juízo de valor acerca dos
argumentos apresentados pelo ora agravante nos embargos declaratórios
opostos em face do acórdão proferido em sede de apelação. (...)
3. Agravo interno desprovido."
(AgInt no
Relator Ministro
REsp n. 1.582.246/SP,
MARCO BUZZI,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
4/12/2023,
7/12/2023)

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL
CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA. RECONSIDERAÇÃO. EMBARGOS À
EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO CPC/73. OCORRÊNCIA.
ART. 535
OMISSÃO DE TEMA ESSENCIAL PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA.
AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.
1. O conhecimento do recurso especial exige a manifestação do Tribunal local
acerca da tese de direito suscitada. Recusando-se a Corte de origem a apreciar
a questão federal, fica obstaculizado o acesso à instância extrema, cabendo à
parte vencida invocar, como no caso, a infringência do
do
art. 535
CPC/1973
(art. 1.022 do
, a fim de anular o acórdão recorrido, para que o
CPC/2015)
Tribunal a quo supra a omissão existente.
2. A Corte de origem rejeitou os aclaratórios sem tecer nenhum comentário,
de forma específica e fundamentada, quanto à matéria suscitada pela parte
recorrente, imprescindível à composição da lide, razão pela qual os autos
devem retornar à instância a quo, para que seja apreciada a tese apresentada.
3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
exame, conhecer do agravo para dar provimento ao recurso especial."
(AgInt no
Relator Ministro
AREsp n. 1.118.760/SP,
RAUL ARAÚJO,
, julgado em
DJe de
QUARTA TURMA
30/10/2023,
9/11/2023)

Dessa forma, está caracterizada a alegada ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC
suscitada pela parte ora agravante em seu recurso especial, ante a omissão da colenda Corte de
origem em examinar fundamentadamente a questão suscitada – o que enseja a anulação do v.
acórdão que julgou os embargos de declaração opostos pela parte ora recorrente, bem como o
retorno dos autos ao eg. Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba para que promova o novo
julgamento dos declaratórios, como entender de direito, sanando a omissão ora reconhecida.
Documento eletrônico VDA52299210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 22:29:23
Código de Controle do Documento: 2521cf1d-ce1a-4e06-a7b7-5504fcb8d8c1

Outrossim, mister acrescentar que, em razão do reconhecimento da preliminar de
negativa de prestação jurisdicional, fica prejudicado o exame das demais questões articuladas nas
razões recursais.
Diante do exposto, conheço do agravo para dar provimento ao recurso especial, a fim
de anular o acórdão dos embargos de declaração e determinar, por conseguinte, a remessa dos
autos ao eg. Tribunal de origem para que, novamente, aprecie as razões recursais, como entender
de direito, sanando a omissão aqui verificada, ficando prejudicadas as demais questões trazidas no
recurso especial.
É como voto.
Documento eletrônico VDA52299210 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 16/11/2025 22:29:23
Código de Controle do Documento: 2521cf1d-ce1a-4e06-a7b7-5504fcb8d8c1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.012.120 / PB
Número Registro: 2025/0299105-7
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08435864720188152001 8435864720188152001
Sessão Virtual de
a
18/11/2025
24/11/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ARLETE CHACON SANTOS
ADVOGADO : RAFAEL DE ANDRADE THIAMER - PB016237
AGRAVADO
: BV FINANCEIRA SA CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
ADVOGADO : ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO - PE023255
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS -
TARIFAS
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
18/11/2025
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
24/11/2025,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Marco Buzzi e João
Otávio de Noronha votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João
Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA52588183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:55:17
Código de Controle do Documento: 7c446792-3c0d-4d03-be90-6b255dc97c81

Brasília, 24 de novembro de 2025
Documento eletrônico VDA52588183 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/11/2025 00:55:17
Código de Controle do Documento: 7c446792-3c0d-4d03-be90-6b255dc97c81